Tribunal: TJSP
Processo: 0005683-89.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005683-89.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que
é agravante PAULO ROGERIO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005683-89.2020.8.26.0269 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0005683-89.2020.8.26.0269
Comarca de Itapetininga - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1002299-04.2020.8.26.0269 (511.979)
Agravante: Paulo Rogério de Souza
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40715
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Paulo Rogério de Souza, contra a r. decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga (fls.
09/10), que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, por
ausente requisito subjetivo.
Assevera estar satisfeito o requisito temporal, além de
possuir boa conduta carcerária, nos termos do que dispõe o artigo 112 da
Lei de Execução Penal, fazendo jus à concessão do benefício. Ainda, alega
que o parecer da assistente social é favorável. Por fim, sustenta que houve
emprego de decisão padrão, com distorção a respeito do resultado do
exame que, ademais, não respeitou a Resolução SAP 88/2010, pois
ausente conclusão conjunta de diretores e expertos.
Assim, pugna pelo deferimento da progressão ao regime
semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do prazo mínimo de
seis meses para formular novo pedido.
Contrariedade (fls. 56/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005683-89.2020.8.26.0269 -Voto no
3
Decisão mantida (fl. 68).
A d. Procuradoria Geral de Justiça posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (73/77).
É o relatório.
O sentenciado, reincidente, cumpre penas de 24 anos e 12
dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de seis roubos majorados,
com término previsto para 12/6/2027.
Requerida a progressão ao regime semiaberto, o Magistrado
da origem indeferiu o pedido, com base no exame criminológico, destacando
que “recente avaliação psicossocial realizada pelos Peritos da unidade
prisional, verificou-se, entre outros aspectos, que 'No momento, o
sentenciado elabora aparentemente crítica insatisfatória em torno dos
delitos. Demonstra aparentemente que seu arrependimento está baseado
apenas em perdas pessoais, além de atribuir a fatores externos a
responsabilidade dos próprios atos. Talvez uma Progressão de Regime
neste momento pudesse ser precoce. (...) não tem consciência da moral
social.', fatores estes que evidenciam a inaptidão para cumprimento da pena
em regime onde a vigilância é menos rigorosa, ainda mais se tratando de
apenado por crimes graves”.
Com efeito. Em que pese não haja conclusão firmada por
diretores e expertos conjuntamente, o exame contou com a participação de
psicóloga e de assistente social, responsáveis por áreas relacionadas à
ressocialização do reeducando. Emitiram prognose social e psicológica
suficiente para auxiliar o Magistrado a formar sua convicção.
Notadamente, no parecer de cunho psicológico, consignou-
se ser possivelmente precoce o avanço ao regime intermediário, além dos
apontamentos desfavoráveis já reproduzidos na decisão combatida.
Evidente que o indivíduo carente de consciência da moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005683-89.2020.8.26.0269 -Voto no
4
social, com crítica insatisfatória acerca dos delitos e que demonstra
arrependimento baseado apenas nas perdas pessoais não está apto à
progressão em estágio com rigor mais brando que o atual.
Rigorosamente, a decisão judicial não fica vinculada ao
laudo juntado pelos expertos, assim como não o estaria em relação à
conclusão conjunta deles com os diretores. E, mesmo que haja
apontamentos favoráveis no parecer da assistente social, não se pode
invalidar o trabalho feito pela psicóloga.
Frise-se que a determinação da análise técnica se dá em
razão da dúvida do Magistrado quanto ao merecimento do sentenciado.
Contudo, os elementos fornecidos em resposta à diligência não viabilizam
certeza quanto ao mérito subjetivo.
Assim, malgrado favorável pela assistente social e
desfavorável pela psicóloga, havendo manifestação parcial no laudo para a
concessão da benesse, não há como se concluir, com a certeza que o caso
exige, esteja o agravante engajado com a terapêutica penal, próximo da
ressocialização.
Acerca do bom comportamento carcerário, destaque-se que
é o mínimo esperado daquele que foi segregado da sociedade por atentar
contra relevantíssimos bens de seus semelhantes. Aliás, ao adentrar no
estabelecimento penal, mesmo que inconscientemente, o detento passa a
ajustar sua conduta conforme o quadrante das suas regras internas, até
mesmo por necessidade de sobrevivência.
Dessa forma, o “bom comportamento” é resultado natural e
decorrente dessa necessidade. Aceitar o seu simples atestado como
indicativo da cessação da periculosidade do agente é consagrar o absurdo,
mesmo porque o diretor do estabelecimento prisional não possui
qualificação técnica para verificar a real recuperação do reeducando.
Simplesmente atesta que o sentenciado se comporta conforme as diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005683-89.2020.8.26.0269 -Voto no
5
do sistema carcerário, o que, diga-se de passagem, é dever do preso.
Em suma, diante do resultado desfavorável no exame
realizado, ainda que parcial, e, especialmente pela conduta renitente na
prática de crimes (reincidente em crime doloso, aliás, que cometeu infração
durante o regime aberto, em 09/01/17 - fls. 14 e 21), permite-se deduzir ser
o sentenciado portador de periculosidade social, com deficiente controle dos
impulsos, o que traz risco em caso de progressão prisional para estágio em
que a fiscalização é discreta, não ostensiva, e no qual permitido ao preso
retomar o convívio social, seja pelas saídas temporárias, seja pela saída do
estabelecimento prisional para trabalho externo.
A propósito:
“O meio social não pode e nem deve servir de laboratório, onde
se vá testar a aparente recuperação de perigosos delinquentes”
(Ag. Execução n. 243.772-3/6 Des. Jarbas Mazzoni).
E, frise-se, a decisão combatida apresenta justificação
suficiente, estando calcada no caso concreto, não podendo ser taxada de
“padronizada”, como quer fazer crer a Defesa.
Por fim, quanto ao prazo mínimo para reiterar o pedido de
progressão, é certo que a lei não o prevê, muito embora, por interpretação
lógica, uma vez indeferida a pretensão, nova avaliação dependerá do
decurso de novo lapso mínimo, que possibilite uma verificação de
estabilidade e fixação da terapêutica regenerativa. Nesse raciocínio, temos
optado pelo prazo mínimo instituído em lei para a progressão de regime, na
hipótese, de 1/6 da pena.
Na hipótese, porém, não pode ser adotada essa solução,
sob pena de “reformatio in pejus”, porquanto o recurso é do sentenciado,
que teve fixado lapso inferior a 1/6 da pena para que possa requerer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005683-89.2020.8.26.0269 -Voto no
6
novamente o avanço a estágio mais brando.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator